Tribunal: TJBA
Processo: 8055400-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055400-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: A. R. V. A. e outros

Advogado(s)
:
KESSIA CONCEICAO DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE MENOR COM QUADRO NEUROLÓGICO GRAVE. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por ARTHUR RIQUELME VITÓRIO AZEVEDO, menor impúbere, representado por sua genitora, que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde que autorizasse e custeasse a internação hospitalar do menor e os exames médicos indicados em razão de quadro neurológico grave. A agravante sustentou ausência de cobertura por não cumprimento do período de carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde com base em cláusula de carência contratual quando o beneficiário, menor de idade, apresenta quadro clínico emergencial; (ii) definir se houve descumprimento da decisão judicial que determinou o custeio integral e imediato da internação e dos exames indicados para diagnóstico e estabilização do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O contrato de plano de saúde tem natureza consumerista, sendo regido pela Lei n.º 9.656/98 e pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se interpretação mais favorável ao consumidor em hipóteses de dúvida ou vulnerabilidade.

4. A emergência médica, nos termos do art. 35-C, I, da Lei n.º 9.656/98, caracteriza-se pela existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, não sendo descaracterizada pela estabilização clínica inicial do paciente.

5. A negativa de cobertura com base em cláusula de carência em casos de emergência é considerada abusiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. O quadro clínico do menor, diagnosticado com encefalite viral e com sintomas graves como disartria e ataxia, se enquadra como situação de emergência, impondo o dever de cobertura integral pela operadora de saúde.

7. A recusa da operadora em custear exames essenciais ao diagnóstico, como a punção liquórica, comprometeu a integralidade do atendimento emergencial e configura descumprimento parcial da ordem judicial.

8. A tentativa de transferir o atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) como alternativa ao cumprimento contratual não é admissível, pois viola a boa-fé objetiva e o direito fundamental à saúde.

9. A imposição de multa diária (astreintes) é medida legítima e necessária diante da resistência injustificada da operadora em cumprir integralmente a decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO.

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I; CDC, arts. 6º, IV, e 47; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2002772/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.11.2022, DJe 09.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 1941325/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.05.2022, DJe 01.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8055400-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e como Agravado ARTHUR RIQUELME VITÓRIO AZEVEDO, representado por sua genitora GREICIELE SANTIAGO VITORIO.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora